Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742986-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAR PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu à requerente os benefícios da gratuidade de justiça. A agravante sustenta que houve entendimento equivocado acerca dos requisitos necessários ao deferimento do benefício em comento. Afirma ser servidora pública (técnica de saúde) e relata ser responsável pela manutenção de sua família, motivo por que não pode arcar com as despesas processuais. Narra ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, documentos que entende demonstrarem a inviabilidade do pagamento das custas judicias sem comprometer sua subsistência, conforme art. 99 do Código de Processo Civil. Defende que, mediante simples petição, faz jus ao benefício requerido e destaca que a lei não exige atestado de miserabilidade, por ser suficiente a alegada insuficiência de recursos. Transcreve precedente e cita doutrina em favor da tese defendida. Informa possuir compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas e apresenta relação de algumas despesas mensais. Acrescenta existirem despesas com água, luz, cartão de crédito. Conclui que, apesar de sua renda ter sido considerada elevada, todo o valor recebido mensalmente está comprometido. Ressalta que a assistência por advogado particular não pode ser parâmetro para o indeferimento do pedido. Afirma ser necessário o deferimento da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, como forma de garantir acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que o feito originário prossiga sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Em relação ao mérito, defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo regular (ID 20010119). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual ocorrência de preclusão lógica, em razão do recolhimento do preparo recursal (ID 20091193). A agravante alega ter juntado, de forma equivocada, o comprovante de preparo recursal. Requer a desconsideração deste e a restituição do valor (ID 20233859). Brevemente relatado, decido. A matéria devolvida para análise em sede recursal consiste no indeferimento da gratuidade de justiça à agravante. O Juízo de Primeiro Grau entendeu não serem desprezíveis os vencimentos líquidos por ela auferidos e afirmou não ter sido comprovada a hipossuficiência alegada. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A matéria, no presente caso, sequer há de ser conhecida, pois a agravante efetuou o pagamento do preparo recursal, ato que considero incompatível com o seu interesse à concessão da gratuidade de justiça. Entendo que, embora a agravante, após intimada para se manifestar sobre eventual ocorrência de preclusão lógica, tenha afirmado que o recolhimento do preparo recursal consistiu em um equívoco, trata-se de fato que não pode ser desconsiderado. A pretensão da agravante se encontra fulminada pela preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de ato anterior com ela incompatível, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela prática de outro ato com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha esgotado o prazo recursal (CPC 1000).[1] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. DESPESAS DA COOPERATIVA. RATEIO ENTRE OS COOPERADOS. ART. 80 DA LEI No 5.764/71. OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO DO VALOR DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENVIO DOS BOLETOS DAS COBRANÇAS. POSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MULTA SOMENTE SOBRE O VALOR NEGOCIADO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. (...) Apelação Cível da Autora parcialmente provida. (Acórdão 1282105, 07094586420198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS. COTAS DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. APENAS UMA COTA. NÃO SE ESTENDE À OUTRA COTA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DAS RÉS. NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (...) 2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. (...) 7. Apelação da autora conhecida e não provida. (Acórdão 1252232, 07026415420198070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ocorrência de preclusão impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 2 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. [2] Acórdão n.997991, 20160020454625AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 395-430.